Tribunal: TJDFT
Processo: 0735627-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735627-18.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: BOA TRANSPORTES LTDA, RENATO CESAR DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de BOA TRANSPORTES LTDA e RENATO CÉSAR DE LIMA: “1. Defiro a expedição de AR de citação do executado RENATO CESAR DE LIMA nos endereços indicados em id n. 197841529. 2. Indefiro o arresto de bens do executado RENATO CESAR DE LIMA, uma vez que ainda há endereços não diligenciados e a despeito do que alega o credor, o arresto previsto no art. 830 do CPC, é medida assecuratória de futura penhora aplicável a situações em que o devedor não é localizado para citação, e é uma providência viável após a efetiva frustração em localizar o réu (Acórdão 1806048, 07334484820238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Indefiro a consulta de bens junto ao sistema INFOJUD, pois, tratando-se de pessoa jurídica devedora, é ineficaz essa consulta para a localização de bens passíveis de penhora, haja vista que, na declaração do imposto de renda de pessoa jurídica, não é exigida a declaração de bens. Dessa feita, em observância aos princípios da efetividade da execução e da cooperação judicial, não vislumbro motivos para a realização de diligência que se revela infrutífera ou que não seja efetivamente útil à satisfação do crédito perseguido. 4. Indefiro a busca de ativos na modalidade reiterada, tendo em vista que a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos desta Vara, bem como o quantitativo de servidores, o deferimento da medida, nesses termos e de forma generalizada, inviabilizaria o acesso em tempo razoável ao resultado da diligência para todos que a postulassem. 5. Indefiro ainda a pesquisa/expedição de ofício para consulta da Declaração de Operações Imobiliárias e da Declaração de Imposto Territorial Rural, na medida em que sequer houve a tentativa de constrição de ativos via SISBAJUD. Além disso, os pedidos são genéricos e desacompanhados de qualquer indício que, de fato, justifique as diligência. 6. De toda sorte, promova-se a constrição de ativos via sistemas (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER) em relação ao executado BOA TRANSPORTES LTDA que já foi citado em id n. 185386151.” O Agravante sustenta que, de acordo com o artigo 830 do Código de Processo Civil, “se o oficial de Justiça não localizar o devedor para citá-lo, mas encontrar bens penhoráveis, deverá realizar arresto para garantir a execução”. Salienta que o “arresto previsto no art. 830 é medida que o oficial toma, de ofício, depois de frustradas a tentativas de citação do executado. Todavia, é possível que a iniciativa parta do próprio exequente”. Ressalta que, “Diferentemente do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, o qual exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, o único requisito para o arresto executivo é que o devedor não seja encontrado”. Acrescenta que, “Muito embora não seja necessário o esgotamento dos meios de localização do devedor, in casu, conforme se depreende dos autos, houve tentativa de citação dos executados agravados, porém, com sucesso somente em razão da personalidade jurídica elencando aos autos”. Conclui que, “considerando as tentativas sem êxito de citar a parte agravada e sendo desnecessário o esgotamento dos meios de localização dos devedores, requer a total procedência do presente agravo”. Preparo recolhido (ID 63306208). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A possibilidade de citação regular do Agravado, conforme enfatizado na decisão recorrida, em princípio subtrai a viabilidade do arresto previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.832.857/SP, 2a T., rel. Min. Og Fernandes, DJe 20/09/2019)” À falta, pois, dos requisitos legais, indefiro a liminar a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator